Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-29.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. EVENTUAL INCORREÇÃO NO VALOR CREDITADO NA CONTA INDIVIDUAL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO REVOGADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
1 - Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 - O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.” Por sua vez, o Enunciado no 556/STF preceitua que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista” e como a relação processual não é composta por quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em deslocamento da competência para uma das Varas da Justiça Federal.
3 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. Impugnação à gratuidade de Justiça acolhida e revogado o benefício antes deferido.
4 –O Banco do Brasil S/A tem legitimidade passiva ad causam para ação indenizatória em que se busca a responsabilização civil decorrente de eventual incorreção na atualização do saldo credor ou de falha na administração de forma ampla dos repasses financeiros a conta individual do PASEP. Isso porque, as pretensões que vem sendo ajuizadas a esse respeito não se referem a incorreções nos parâmetros que o Conselho Diretor estabelece para a atualização monetária dos valores do fundo, mas sim dissertam sobre a não aplicação dos índices devidos pelo Banco do Brasil S/A, o qual administra as referidas contas a partir das diretrizes definidas pelo gestor, o Conselho Diretor.
5 – Constatando que a questão a ser dirimida no litígio reside em saber se o Banco do Brasil S/A, ao operacionalizar as deliberações do Conselho Diretor, falhou em corrigir adequadamente os valores que compõem a caderneta do fundo dos respectivos titulares, conforme alegado pelo Autor, sobreleva a necessidade de que, resolvida a controvérsia fática sobre a regularidade da atividade do Banco do Brasil S/A, seja solucionado o mérito da demanda, não sendo oportuna a extinção prematura do Feito.
Preliminares rejeitadas.
Impugnação à gratuidade de Justiça acolhida. Benefício revogado.
Apelação Cível provida.